Tribunal: TJMT
Processo: 1010840-40.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010840-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA - CPF: 072.986.471-56 (PACIENTE), VALDIONES LOPES DA SILVA - CPF: 028.233.321-54 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO - CPF: 337.585.898-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO AGUILAR COSTA - CPF: 053.926.681-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXCANDRA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 973.972.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LATROCÍNIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS PARA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS DIANTE DO
MODUS OPERANDI
UTILIZADO – PACIENTES REINCIDENTES – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA (DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PAPILOSCÓPICO E PLURALIDADE DE RÉUS) – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais os pacientes são reincidentes.

Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento regular.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que além de haver motivação apta a justificar a custódia cautelar a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente.

Assim,
as medidas alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Thelma Aparecida Garcia Guimarães em favor de
Ericks Reinan Medeiros Rocha
e
Valdiones Lopes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT.

Colhe-se destes autos que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em 7 de agosto de 2020, em razão da suposta prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), por força da decisão prolatada no Pedido de Prisão Preventiva n. 1000779-88.2020.8.11.0022.

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva dos pacientes, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera, além disso, que os pacientes sofrem constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvarás de soltura em favor deles; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Em razão da ausência justificada do desembargador Rui Ramis Ribeiro, o presente processo foi concluso para apreciação na condição de Relator Substituto o Douto Desembargador Luiz Ferreira da Silva.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 91857956). As informações foram juntadas

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela denegação da ordem. (Id. 93040964)

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Ericks Reinan Medeiros Rocha
e
Valdiones Lopes da Silva.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

À luz do noticiado, para adequada análise da alegada fundamentação inidônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, transcrevo a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva,
in verbis
: (Id 91419522)

“(...) Em detida análise aos autos, verifica-se que o pedido de decretação da prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial em desfavor dos representados VALDIONES LOPES DA SILVA, LEONARDO AGUILAR COSTA (Vulgo Neném) e ERICKS RENAN MEDEIROS ROCHA (Vulgo Batoré), deve ser deferido, pelos fatos em que passo a expor.

Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Pois bem.

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade.

Assim, vejamos o disposto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa dos representados, haja vista o relatório de investigação n.º 116/2019 (fls.86-102), corroborado pelas declarações da investigada Alexçandra de Fátima da Silva informando que o crime praticado contra a vítima Sérgio foi combinado em sua residência por seu companheiro José Antônio juntamente com os representados VALDIONES LOPES DA SILVA, LEONARDO AGUILAR COSTA e ERICKS RENAN MEDEIROS ROCHA, concluindo serem também estes os autores do crime de latrocínio perpetrado em face da vítima, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, face a possibilidade de reiteração da conduta criminosa imputada, bem como, ante a contumácia delitiva, pois, conforme antecedentes criminais, os representados, VALDIONES LOPES DA SILVA já fora condenado pelo crime de furto qualificado e corrupção de menores, autos de ação penal de código 76749 nesta comarca de Pedra Preta-MT), LEONARDO AGUILAR COSTA possui condenação pelos crimes de furto (PEP 52508 Pedra Preta/MT) e latrocínio tentado ( PEP nº. 0001630- 23.2015.8.11.0022), e ERICKS RENAN MEDEIROS ROCHA ostenta condenação pelo crime de roubo (PEP nº. 2000005-41.2020.8.11.0022).

O renomado jurista Guilherme de Souza Nucci preleciona que a reiteração criminosa é argumento idôneo a fundamentar a prisão preventiva, senão vejamos:

“Reiteração de prática criminosa é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva.” (Código de Processo Penal Comentado, Ed. RT, 11ª Edição, fls. 665)."

(...)

Outrossim, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em questão, trata-se de latrocínio, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito em uma pequena cidade, causando comoção social.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração de delitos, conferindo segurança à sociedade. ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial, e decreto a prisão preventiva dos representados VALDIONES LOPES DA SILVA, LEONARDO AGUILAR COSTA e ERICKS RENAN MEDEIROS ROCHA. (...)”

Ainda, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que: (Id 91419524)

“(...) Em que pese os fartos argumentos trazidos à baila pela defesa dos denunciados ERICKS REINAN MEDEIROS e VALDIONES LOPES DA SILVA, tenho que razão não lhe assiste, consoante passo a expor.

Inicialmente, insta salientar que, em que pese a alegação da defesa de que a instrução se encerrou, e que o laudo pericial de confronto de impressões papiloscópicas requerido não fora realizado, a segregação cautelar dos denunciados resta estribada na garantia da ordem pública, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva, contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo requisitos conexos.

Ademais, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe são imputadas, ante a contumácia delitiva dos denunciados, uma vez que, em consulta aos seus antecedentes criminais, o acusado Ericks Reinan Medeiros Rocha possui condenação pelo crime de ROUBO (PEP código nº 2000005- 41.2020.8.11.0022) e o acusado Valdiones Lopes da Silva foi condenado pelo cometimento do crime de furto qualificado (Ação Penal nº 1102-47.2019.811.0022 – Código 76749).

(...)

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração do delito, conferindo segurança à sociedade, não sendo o caso de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir à suas condutas criminosas.

Isto posto
, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 312, do Código de Processo Penal,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelos denunciados
ERICKS REINAN MEDEIROS
e
VALDIONES LOPES DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, mantendo a prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário.

Ademais, defiro o pedido do Ministério Público de ID 55918029, razão pela qual, determino que seja oficiado a Autoridade Policial para proceder com as medidas necessárias para coleta das impressões papiloscópicas de natureza “digital” e “palmar” dos réus JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO, VALDIONES LOPES DA SILVA, ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, LEONARDO AGUILAR COSTA e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA bem como as impressões da vítima SÉRGIO FERREIRA DIAS NETO, procedendo o encaminhamento à gerência de perícias em vestígios de impressões de pele para que seja realizado o confronto de impressões papiloscópicas coletadas no local do crime com as impressões dos denunciados e da vítima, no prazo de 10 (dez) dias por se tratar de processo com réu preso. (...)”

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

As circunstâncias apresentadas nos autos, evidenciam que a decisão vergastada encontra-se suficientemente fundamentada nos pressupostos da segregação cautelar, ou seja, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública,
como forma de evitar a reiteração delitiva, eis que os pacientes possuem histórico criminoso, sendo ambos reincidentes, o que
de per si
ressoa como óbice a concessão do pleito, nos termos da jurisprudência.

A propósito:

“(...) 2. A prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP
, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso, a custódia cautelar do paciente encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia de ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, eis que ele possui histórico criminoso, sendo
reincidente. 4.
Habeas
corpus
não conhecido.
(STJ; HC 526.306; Proc. 2019/0235759-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/10/2019; DJE 14/10/2019)”

Assim, tendo o
decisum
se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Em verdade, o decreto prisional e a recente denegação do pedido de revogação da custódia arrimaram-se no artigo 312 do Código de Processo Penal, julgando-se ainda imperiosa a privação de liberdade para garantir a ordem pública e obstar a reiteração delitiva, sendo de valia então reiterar o teor de julgado da c. Suprema Corte no qual se avalia esta condição da prisão preventiva para defini-la como a
“imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes [...]”.
Valendo trazer à colação:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DELIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DESSE FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. (...) Em matéria de prisão cautelar, a expressão “ordem pública”, justamente, é a que me parece de mais difícil formulação conceitual. (...) ordem pública é bem jurídico distinto da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Cuida-se de bem jurídico a preservar por efeito, justamente, do modo personalizado ou das especialíssimas circunstâncias subjetivas em que se deu a concreta violação da integridade das pessoas e do patrimônio de outrem, como também da saúde pública. (...) 5. (...) Deveras, quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade. 6. Ordem denegada.” (HC nº 111.244/SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. em 10.4.2012).

Ademais, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões invocadas pela autoridade impetrada, de modo que não comporta alteração.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que além de haver motivação apta a justificar a custódia cautelar a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie.

No tocante ao referido excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

A propósito, cito o seguinte precedente:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. [...] 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. [...] 5. Habeas corpus denegado." (HC 451.323/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

Consigna-se ainda que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

Nessa perspectiva, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não verifico na hipótese em tela, especialmente diante das informações prestadas pelo juízo
a quo
: (Id 92316495)

“Informo que nos autos da ação penal n.º 100798- 94.2020.8.11.0022, o Ministério Público ofereceu denúncia no dia 13 de agosto de 2020 em desfavor de Jose Antônio da Cruz Parizoto, Valdiones Lopes da Silva, Ericks Reinan Medeiros Rocha, Leonardo Aguilar Costa e Alexçandra de Fátima da Silva, atribuindo-lhes a suposta prática do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi instruída com caderno investigativo do inquérito policial n. 25/2019, autuado em 18 de março de 2019, sendo concluído em 12 de agosto de 2020, ante a complexidade da investigação dos fatos, o que motivou a Autoridade Policial a formular pedidos de representação pela quebra de sigilo de dados telefônicos.

Cumpre informar que a prisão cautelar do paciente Ericks Reinan Medeiros Rocha foi decretada nos autos da representação n. 1000779- 88.2020.8.110022 no dia 07 de agosto de 2020, formulado pela Autoridade Policial de Pedra Preta.

A decisão decretou a prisão preventiva do paciente ante a presença de um dos requisitos autorizadores do decreto constritivo previsto no artigo 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sob o fundamento do “periculum libertatis” em decorrência da gravidade em que o crime foi perpetrado e a reiteração criminosa.

O mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido no dia 17 de agosto de 2020.

A denúncia oferecida em desfavor dos réus foi recebida no dia 27 de agosto de 2020, ante a presença da materialidade e indícios de autoria dos denunciados (Id. 37799229).

Os réus foram regularmente citados (Ids. 38268714, 38269263, 38269264 e 38266492).

A defesa do paciente José Antonio da Cruz Parizoto e da ré Alexçandra de Fatima da Silva apresentou resposta à acusação no dia 14 de setembro de 2020 (Ids. 38913039 e 38914432).

O réu Ericks Reinan Medeiros Rocha apresentou sua resposta à acusação no dia 18 de setembro de 2020 com pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 39277258).

O réu Valdiones Lopes da Silva foi citado por edital (Id. 37907154)

Em manifesta de Id. 39721699, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva do requerente ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, em razão da necessidade da manutenção da custódia cautelar (art. 312, CPP).

A decisão proferida no dia 28/09/2020 de Id. 39835012 indeferiu o pedido de revogação da prisão do réu Ericks, por entender que não trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do réu. Ainda determinou a nomeação de advogado em favor do réu Leonardo Aguilar Costa.

O acusado Leonardo Aguilar Costa apresentou sua resposta à acusação em Id. 40568869, no dia 05/10/2020, por intermédio de seu advogado nomeado.

Foi impetrado habeas corpus n. 1020478- 34.2020.8.11.0000 em favor de Ericks Reinan Medeiros Rocha em ID. 40737884, o qual foi denegado em ID. 45356853.

No dia 09/10/2020 foi prolatada decisão, a qual rejeitou as preliminares de absolvição sumária e designou audiência de instrução, bem como determinou o desmembramento com relação ao réu Valdiones Lopes da Silva.

Foi concedida ao acusado Ericks Reinan Medeiros Rocha a progressão de regime para cumprir pena em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica no processo 2000005-41.2020.811.0022 (ID. 44813387).

No dia 01/12/2020 foi realizada a audiência de instrução (ID. 44813416), passando a oitiva das testemunhas Wender da Silva Mendonça, Mário Fernando Dias de Araújo e Herbert Bispo Gonçalves. Na ocasião a defesa do réu Ericks Reinan Meideiros Rocha requereu a concessão da liberdade provisória com a utilização da tornozeleira eletrônica. No mais, as partes insistiram na oitiva das testemunhas Solano Francisco de Oliveira, Moacir Arimatheia da Costa e Creiniane Mariana da Silva.

Em manifestação de Id. 44992962, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva do réu ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, por estarem presentes os requisitos e pressupostos necessários à manutenção da custódia cautelar.

A decisão proferida em Id. 45937301 indeferiu o pedido de revogação da prisão do réu Ericks, por entender que ainda estão presentes os pressupostos

da decretação da prisão preventiva decretada em desfavor do mesmo, para garantia da ordem pública, ante da reiteração criminosa do réu.

Ainda designou nova audiência para oitiva das testemunhas Creiniane Mariana da Silva, Solano Francisco de Oliveira e Moacir Arimatheia da Costa, bem como para proceder ao interrogatório dos denunciados.

Em ID. 49832140 foi realizada a audiência de instrução, passando a oitiva das testemunhas Solano Francisco de Oliveira, Creiniane Mariana da Silva e Moacir Arimatheia da Costa, ainda a oitiva dos informantes Marcos Antônio Alves da Silva, Rafaela Dias, Raimundo Amâncio da Rocha, Edvaldo Pereira da Silva, Elcimar Constantino Medeiros e Ana Laura da Silva Melo, e, por fim, procedeu-se os interrogatórios dos réus José Antônio da Cruz Parizoto, Ericks Reinan Medeiros Rocha, Leonardo Aguilar Costa, Valdiones Lopes da Silva e Alexçandra de Fátima da Silva. Na ocasião, a defesa insistiu na oitiva das testemunhas Luiz Soares dos Santos, oportunidade em que foi designada nova audiência para a oitiva da testemunha de defesa e interrogatórios dos réus.

O réu Valdiones Lopes Da Silva apresentou sua resposta à acusação (Num. 49981752 - Pág. 19) com pedido de remembramento do presente feito, o qual foi deferido em decisão de ID. Num. 49981752 - Pág. 39.

Em audiência de instrução de ID. 51554779 passou-se novamente os interrogatórios dos réus, bem como deu-se por encerrada a instrução processual, abrindo prazo para às partes apresentarem memoriais escritos.

Em ID. 51943191 a representante do Ministério Público e a defesa dos réus Ericks Reinan Medeiros Rocha e Valdiones Lopes da Silva em Id. 51945865, pugnaram pela reiteração de ofício à POLITEC, a fim de que seja encaminhado a perícia requisitada, antes de apresentar os memoriais finais. (IDs. 51943191 e 51945865).

A defesa dos réus José Antônio da Cruz Parizotto, Alexcandra De Fatima da Silva e Leonardo Aguilar Costa pugnaram pela suspensão do prazo para apresentação dos Memoriais Finais. (IDs. 52025103 e 52398191)

Os réus Ericks Reinan Medeiros Rocha e Valdiones Lopes apresentaram pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 54449401).

Em manifesta de Id. 55918029, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva dos réus por estarem presentes os requisitos e pressupostos necessários à manutenção da custódia cautelar.

A decisão proferida em Id. 56082323 indeferiu o pedido de revogação da prisão dos réus Ericks e Valdiones, por entender que não trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva decretada em desfavor dos mesmos, bem como deferiu o pedido de ofício à POLITEC para confrontar as impressões digitais dos réus.

Em manifestação de Id. 56393163, a representante do Ministério Público comunicando que, devido a constatação de casos sintomáticos nas alas em que os réus se encontram presos, não foram possíveis a coleta das impressões papiloscópicas, requerendo a dilação do prazo.

O despacho de Id. 56485808 deferiu o pleito do Ministério Público, determinando a coleta das impressões papiloscópicas dos réus presos, após o período de quarentena. (...)”

À vista das informações, na contramão do que alega o impetrante, não vislumbro a ocorrência do alardeado excesso de prazo, notadamente se considerado que o feito tramita há aproximadamente 10 (dez) meses, e a pluralidade de denunciados na ação originária que envolvem 05 (cinco) réus.

Ainda, consoante se depreende dos autos, o magistrado
a quo
informou que acatou o requerimento do
Parquet
, para determinar a coleta das impressões dos acusados após o período de quarentena.

Além do mais, não se descuida que em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) os atos e prazos processuais encontram-se suspensos desde o dia 20/03/2020 no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, por força de Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência desta eg. Corte de Justiça, como medidas de prevenção à propagação do vírus em todo o Estado; o que, em certa medida, justifica eventual alongamento na tramitação do feito correlato, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

Portanto, não encontro motivos aptos a justificar a revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes, pois, até o momento, não restou caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto.

Desta feita, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa, não se apresenta desarrazoado.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em prol de
Ericks Reinan Medeiros Rocha
e
Valdiones Lopes da Silva,
por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021